Tribunal: TJDFT
Processo: 0712763-59.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DESPACHO Defiro a prorrogação de prazo requerida pelo DISTRITO FEDERAL em manifestação de ID 16254126. Após, intime-se a DEFENSORIA PÚBLICA conforme manifestação de ID 15896968, bem como colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Realizadas as diligências, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403